Tribunal: STF
Processo: RE 555696
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS
   ESPECIAIS FEDERAIS. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. LEI N.
   10.259/91. OFENSA INDIRETA.
1.      Controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil. Precedentes.
2.      As alegações de desrespeito aos
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito,
   situações de ofensa meramente reflexa ao texto da
   Constituição.
        Agravo regimental a que se nega provimento.